Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. FAMÍLIA. TUTELA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. TRINÔMIO.NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os seus filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para que o seu desenvolvimento seja saudável na proporção de sua capacidade financeira.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da criança e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao infante. O quantum fixado se adequa ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.